Tribunal: TJPA
Processo: 0001706-46.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001706-46.2013.8.14.0018
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ANTONIA IVONETE DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATURAL. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOAVEL. ARTIGO 85, §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito foi realizada de forma irregular, constituindo em ato ilícito, que enseja responsabilidade civil.

2.

A jurisprudência vem entendendo que a inclusão de nome no SPC e SERASA gera dano in re ipsa, sendo desnecessária a prova do dano, o qual é presumido.

3.

O
quantum
fixado a título de indenização por danos morais (R$-5.000,00) se encontra razoável e dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal, em situações semelhantes.

4.

A fixação dos honorários no máximo legal foi realizada de forma acertada e de acordo com a regra do artigo 85, §2º do CPC/2015.

5.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2020

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença de mérito, prolatada pelo juízo da Vara de Eldorado dos Carajás, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com Danos Morais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por dano moral a apelada, no valor de R$5.000,00, ante a inscrição indevida do nome do daquela nos órgãos de proteção de crédito.

Entende que merece reforma a decisão de primeiro grau, uma vez que não praticou nenhuma conduta ilícita, pois agiu dentro das normas internas, na forma como prevê a legislação.

Diz que a apelada agiu de má-fé e quer se beneficiar da sua própria torpeza.

Afirma que a recorrida não fez prova do dano moral sofrido e, portanto, incabível o dever de indenizar.

Questiona o valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00), entendendo que foi fixado de forma excessiva e desproporcional.

Por fim, se insurge contra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sob o argumento de que a causa é de baixa complexidade. Assim, requer que a verba seja arbitrada no percentual mínimo previsto em Lei.

Requer provimento do recurso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 2228862).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 2637463).

É o relatório.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Inicialmente conheço do recurso, uma vez que vislumbro preenchidos os seus pressupostos legais.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença de mérito, prolatada pelo juízo da Vara de Eldorado dos Carajás, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com Danos Morais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por dano moral a apelada, no valor de R$5.000,00, ante a inscrição indevida do nome do daquela nos órgãos de proteção de crédito.

A questão posta nos autos, se refere a um suposto dano moral, em decorrência da inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, em razão de suposta inadimplência de contrato de empréstimo consignado pela autora/apelada.

O apelante não nega a ocorrência do ato, se limitando a alegar que agiu de forma lícita, de acordo com as normas internas do banco e com a legislação aplicável ao caso.

Além disso, entende que o dano moral deveria ser comprovado, contudo, a apelada não fez prova do abalo moral sofrido.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a apelante realizou empréstimo consignado junto ao banco apelante e mesmo os descontos sendo realizados em seu contracheque, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção de crédito.

O apelante, por meio de alegações gerais, não nega o fato, mas discorre sobre a licitude de sua conduta, afirmando que a apelada agiu de má-fé.

Ora, vislumbro nos autos que o valor do empréstimo vinha sendo descontado mensalmente no contracheque da apelada e, portanto, cabia ao apelante demonstrar que não estava recebendo as quantias e, ainda, assim, deveria se insurgir contra o responsável pelos descontos e não ficar inerte quando informado sobre o problema.

Assim, constato que o apelante não teve o cuidado necessário, no sentido de, tão logo tenha percebido o problema, excluir o nome da apelada dos órgãos de proteção de crédito. Assim, deveria ter tomado as medidas necessárias a resolver o problema da autora/apelada, contudo, assim não agiu, incidindo em ato ilícito.

Desse modo, concluo que a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção de crédito foi realizada de forma irregular, constituindo em ato ilícito, que enseja responsabilidade civil.

A jurisprudência vem entendendo que a inclusão de nome no SPC e SERASA gera dano
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do dano, o qual é presumido. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Reparação Civil. O Tribunal local concluiu, com base na análise dos

elementos de convicção acostados aos autos, pela presença dos requisitos ensejadores da reparação pleiteada, motivo pelo qual o objeto do recurso especial não pode ser acolhido ante a necessidade de derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria a rediscussão de matéria fática, motivo pelo qual incide, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Necessidade de comprovação do
dano.

Jurisprudência desta Corte no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes o
dano
moral configura-se
in re ipsa,
ou seja, prescinde de prova
. 3. A indenização por
danos
morais, fixada em quantum em conformidade com o princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no Aresp n.º540842/SP. 4ª Turma. Rel. Min. Marco Buzzi. DJ. 26.03.2015). Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO
MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. 1.
A manutenção indevida do nome da devedora no cadastro de inadimplentes enseja o
dano
moral
in re ipsa,
ou seja,
dano
vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. A fixação da indenização por
danos
morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no Resp n.°1342805/RS. 3ª Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. DJ 23.03.2015). Grifei

Destarte, entendo que não merece qualquer reforma a decisão que responsabilizou o apelante.

Ressalto que a alegação da recorrente no sentido de que o dano não restou demonstrado não se sustenta, pois a simples inscrição indevida do nome em órgãos restritivo de crédito, por si só já configura o dano moral. Basta provar o ilícito como ocorreu nos autos.

Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais (R$-5.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável e dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal, em situações semelhantes. Veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. NOME LANÇADO NO CADASTRO DO
SERASA
. OCORRÊNCIA. PROVAS NOS AUTOS.
DANO

MORAL
IN RE IPSA.
DANO
MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. QUANTUM CONDENATÓRIO
DANO

MORAL
EXCESSIVO. REDUÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Noticiam os autos que a própria apelante solicitou, em 24/01/2000, que o referido cartório procedesse o cancelamento do registro, informando que aquela duplicata ?por equívoco foi protestada embora havendo liquidação da(s) mesma(s)? (fls. 15). 2. Também há um documento (fls. 18), datado de 05/05/2000, informando que há lançamento do nome do recorrido nos cadastros do
SERASA
, motivado por um protesto na cidade de Marabá, no período de janeiro de 1997, e no valor de R$200,00 (duzentos reais). 3.
Nesse sentido, é inquestionável que houve lançamento indevido do nome do apelado nos cadastros da
SERASA
. 4. A jurisprudência do STJ é uníssona a respeito que o
dano

moral
é presumido (in re ipsa), quando acontece inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Todavia, em relação ao quantum fixado na sentença (R$30.000,00 ? trinta mil reais), julgo-o desproporcional, posto que a jurisprudência do STJ não acompanha o entendimento do juízo de piso. 5. Reduzo a condenação em danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).
6. Quanto ao
dano
material, entendo correta a condenação em R$400,00 (quatrocentos reais), na inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código Consumerista e na jurisprudência do STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA AP 0000254-39.2003.8.14.0061. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário. DJe 27.02.2018). Grifei

APELAÇÂO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ?
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE
? TELEFONIA ? CONTA PAGA -
DANO

MORAL
IN RE IPSA -? VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM
DANO

MORAL
NÃO RAZOÁVEL E FORA DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ EM CASOS SEMELHANTES ? MINORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO ? SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. É indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes por débitos decorrentes de conta de telefone devidamente paga, quando a própria requerida reconheceu a inexistência de dívida, configura falha na prestação do serviço em manter tal débito que, inclusive, gerou a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
Dano
in re ipsa. 2.
Indenização arbitrada em R$18.000,00 (dezoito mil reais) que merece ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais), porque não razoável e desproporcional, bem como por ser fora dos parâmetros praticados pelo STJ para casos de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
3. A correção monetária incide a partir da data da sentença, conforme o disposto na Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios contam-se da citação, por se tratar de relação contratual. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA AP0027807-23.2018.8.14.0301. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares. DJe 23.05.2018). Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS. O AUTOR FOI SURPREENDIDO AO TENTAR ADQUIRIR UM BEM, COM
A NOTÍCIA DE QUE SEU NOME ESTAVA INSCRITO NO SPC/
SERASA
, POR CONTA DE UM DÉBITO JUNTO AO BANCO PANAMERICANO S/A, NO VALOR DE R$ 71.931,60 (SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
O AUTOR NUNCA CONTRAIU TAL DÍVIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU SOLICITOU QUALQUER FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÂO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). O AUTOR/APELADO ESTAVA NEGATIVADO POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, E O VALOR COBRADO, SERIA ORIUNDO DE UM EMPRÉSTIMO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. O BANCO RECORRENTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/APELADO. INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELO AUTOR E NÃO POR OUTRA PESSOA. DEVERIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CHECAR RIGOROSAMENTE TODOS OS DADOS DO CLIENTE, ANTES DE CONCEDER O EMPRÉSTIMO, LIBERANDO O DINHEIRO, POIS ISSO É ÔNUS INERENTE A SUA ATIVIDADE. COM RELAÇÃO AO
DANO

MORAL
, É INEGÁVEL QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR ULTRAPASSAM OS LIMITES DE MEROS DISSABORES,
POIS TEVE O DISSABOR DE SABER QUE SEU NOME ESTAVA INJUSTAMENTE INSERIDO NO SPC/
SERASA
, SITUAÇÃO ESTA, CAPAZ DE GERAR FRUSTRAÇÃO E DESGASTE PSICOLÓGICO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ACREDITO SER CONDIZENTE COM O
DANO
SOFRIDO, NÃO PROPORCIONANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO A PARTE E NEM DEIXANDO DE PUNIR O OFENSOR, PARA QUE NÃO VOLTE A COMETER O MESMO ERRO NOVAMENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
. (TJPA AP nº0000578-17.2016.8.14.0040. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura. DJe 16.05.2018). Grifei

Por fim, em relação a irresignação sobre a fixação do percentual a título de honorários advocatícios, da mesma forma, não vislumbro razões ao apelante.

Isso porque
,
verifico que a fixação dos honorários no máximo legal foi realizada de forma acertada e de acordo com a regra do artigo 85, §2º do CPC/2015, pois constato o zelo do profissional na petição inicial e o trabalho bem realizado.

Por outro lado, o tempo exigido para o serviço prestado, não pode ser considerado exíguo, pois a parte ajuizou ação, apresentou manifestação a contestação e, ainda, apresentou contrarrazões ao presente recurso, ou seja, realizou trabalho contínuo, no sentido de dar andamento ao processo, de modo que, penso que a fixação no percentual acima se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos, conforme fundamentação acima
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2020